Tribunal: TJSP
Processo: 2266408-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. Decisão que considerou que os atos narrados pela credora envolvem hipóteses de ineficácia subjetiva, não sendo o incidente interposto a via processual adequada para sua apreciação. Inconformismo da credora. Cessão fiduciária de créditos realizada pelo Banco Cruzeiro do Sul S/A em favor do interessado Gama - Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. Decisão que considerou que os atos narrados pela credora envolvem hipóteses de ineficácia subjetiva, não sendo o incidente interposto a via processual adequada para sua apreciação. Inconformismo da credora. Cessão fiduciária de créditos realizada pelo Banco Cruzeiro do Sul S/A em favor do interessado Gama - Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado que não se amolda à situação descrita no art. 129, inciso III, da Lei no. 11.101/05. Texto legal que prevê a constituição de direito real de garantia e que, por se tratar de norma sancionadora, deve ser interpretada restritivamente. Incidência do artigo 129, inciso VII, da Lei no. 11.101/05 que se condiciona ao registro de direitos reais e de transferência de propriedade entre vivos em momento posterior à decretação da falência. Inviabilidade de declaração de ineficácia objetiva quanto aos pagamentos realizados ao FGC em razão de sua posição de quotista sênior no Fundo F ACB. Não exposição de elementos concretos hábeis a propiciar sólido juízo de convicção a respeito de eventual violação aos incisos I ou II do artigo 129. Alegação de necessidade de devolução de valores incorporados pelo Fundo Gama ao seu patrimônio em decorrência da consolidação da propriedade fiduciária dos direitos creditórios cedidos pelo Banco Cruzeiro do Sul S/A em garantia dos empréstimos contraídos. Prolação de acórdão pelo STJ que conferiu natureza extraconcursal aos créditos detidos pelo demandado. Desnecessidade dos montantes auferidos. RECURSO DESPROVIDO.